Tribunal: STF
Processo: AI 583292
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Ausência de razões novas.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
XXXV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta.
Agravo regimental não provido. As alegações de desrespeito aos
postulados da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico
perfeito se dependentes de reexame prévio de normas inferiores
(artigo 6º da LICC), podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.